Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para que o ente público se abstenha da cobrança de quantia recebida pela recorrida a título de substituição do titular do cargo de Diretor do SAMU, no período de 5/11/2018 a 17/12/2018, nas datas em que ela, concomitantemente, gozou de licença médica (26/11/2018 a 09/12/2018). Sustenta em suas razões recursais que a parte autora não poderia desconhecer o erro da administração quanto ao pagamento relativo ao exercício do cargo de direção em substituição no período em que se encontrava de licença médica. Aduz que o pagamento efetuado em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que este não tenha dado causa ao erro. Alega que a parte autora recebeu uma verba indevidamente devendo restituí-la ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 61821961). As contrarrazões não foram apresentadas.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pela recorrida da quantia de R$ 3.424,40, recebida a título de nomeação para substituição do cargo de Diretor do SAMU no período em que se encontrava de licença médica (ID 61821900, pág. 1-2).
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida: “não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, já que não houve designação de outro servidor para a substituição” (ID 61821959).
7. Demais disso, nota-se que a recorrida recebeu os valores a título de substituição de cargo de chefia cuja legalidade ou ilegalidade não era facilmente constatável pela servidora, notadamente se a Lei Complementar n. 840/2011 considera como de efetivo exercício a licença médica (art. 165, III, b). Tanto é assim que própria chefia da Assessoria de Carreiras e Legislação submeteu a questão da interpretação sistemática das leis de regência à Assessoria Jurídico-Legislativa (ID 61821900, pág. 16), a qual, por sua vez, emitiu parecer conclusivo acerca de ser devido o ressarcimento de valores recebidos pela recorrida (ID 61821900, pág. 20-26).
8. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1844865, 07476369520238070016, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 15/4/2024, Publicado no DJE 23/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756239, 07162816702238070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 11/9/2023, Publicado no DJE 20/9/2023, Pág. Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.